Tribunal: TJPA
Processo: 0806915-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806915-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELEDIL FIGUEIREDO LIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CPB – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O paciente permaneceu na condição de foragido por mais de 05 (cinco) anos, sendo necessário sua segregação cautelar para salvaguardar a aplicação da lei penal.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4.

Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

5.

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Claudemir Maciel Limas, em favor do nacional ELEDIL FIGUEIREDO LIRA, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 217-A, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0013324-78.2016.8.14.0051, alegando que desconhecia seu processamento.

Sustenta ausência de pressupostos na decisão que manteve sua prisão cautelar, proferida em audiência de custódia, e contemporaneidade entre a data do fato, que ocorreu no dia 09/06/2016, com a medida excepcional, decretada em 11/10/2016 e efetivada na data de 13/07/2021.

Requer, ao final, a revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 5691050, em plantão judicial, indeferi o pedido de liminar e, na
Id 5698795, requisitei informações que foram prestadas na Id 5744711, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, Id 5804173.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ELEDIL FIGUEIREDO LIRA,
acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 217-A, do CPB, sob os argumentos de ausência de pressupostos na decisão proferida em audiência de custódia, que manteve sua prisão cautelar, e contemporaneidade entre a data do fato e o momento da decisão concernente à preventiva.

Segundo os documentos juntados com a impetração, o paciente era conhecido da família da vítima há mais de 40 (quarenta) anos, sempre se mostrando prestativo, tendo se aproveitado do momento em que a vítima A. S. B, menor com 13 (treze) anos de idade, a época dos fatos, foi até sua casa pegar água para abusá-la sexualmente, com conjunção carnal, fato presenciado pela avó da menor, que se deslocou à unidade policial para denunciar o fato, se aproveitando ele para fugir do local, não sendo mais encontrado.

Ao prestar informações, relata o juízo
a quo
que houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, decisão proferida no dia 11/10/2016 e não juntada com a impetração, ressaltando-se que a decisão que manteve a custódia cautelar, proferida em audiência de custódia, Id 5689913, apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“No caso concreto, o preso responde ao processo de estupro de vulnerável, fato ocorrido em tese em 2016, sendo que após a notícia do crime pelo parente da vítima, tomou rumo ignorado, inclusive citado por edital e sua preventiva foi decretada sob color de evitar, diante da contumácia indicada pela vítima, novos fatos em face da menor, bem como para conveniência da instrução criminal, sendo conhecido da família há muito tempo, e ainda por ter se evadido, na tentativa aparente de furtar-se a aplicação da lei penal. Sua prisão data/dia 13 de julho de 2021, demonstra que o panorama fático jurídico não se modificou razão pela qual pelos fundamentos acima mantenho a prisão preventiva na forma dos artigos 312ss do CPP”. <
sic
>

Data venia,
a prisão preventiva do paciente se encontra fundamentada em elementos concretos, extraído dos autos, demonstrando a existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, elementos que indicam a suposta participação do paciente no evento delituoso, não sendo possível sustentar argumentos de ausência de pressupostos legais em sua prisão cautelar, eis que apresentam os requisitos legais a teor do disposto no art. 312, do Código Penal, sendo, inclusive, afastada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, como pretendido na impetração.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A validade da decretação da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
A prisão foi decretada em decorrência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que, segundo consta dos elementos informativos dos autos, o ora paciente empreendeu fuga após a prática do crime, permanecendo foragido até o momento, e porque "reiteradas são as práticas desta espécie de delito pelo acusado, como denota-se de todo o processado", circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar.

3.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. A alegação de que "nunca houve uma tentativa válida de citação antes da precipitada expedição do edital de citação" não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (Processo HC 500528/SC HABEAS CORPUS 2019/0084560-4 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 22/10/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/10/2019)”. –
grifo nosso
-

Por relevante, tem-se à fuga do paciente, que permaneceu foragido por mais de 05 (cindo) anos, e como já decido pelo c. STF, já seria motivo suficiente para sua segregação cautelar, pois
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Concernente aos predicados do paciente, como já pacificado nesta e. Corte, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Por outra, o argumento de ausência de contemporaneidade não deve ser aceito, pois o evento delituoso ocorria, segundo o MM. juízo
a quo
de forma continuada, e a prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 11/10/2016 e efetivada em 13/07/2021 em razão do paciente se encontrar na condição de foragido.

Assim, não se mostra qualquer discrepância que induza ausência de contemporaneidade, eis que irrelevante o momento em que ocorreu o delito quanto presentes a necessidade da segregação cautelar, eis que sua imposição tem como substrato evitar risco e, nesse sentido tem-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)

Por derradeiro, sobre a prisão no cárcere em razão da pandemia da COVID-19, não consta da impetração documentos que comprovem ser o paciente portador de doença grave ou do grupo de risco, e apesar das implicações trazidas pela propagação mundial da doença, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou imposição de prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, eis que estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020.

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 08/09/2021